Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-43.2024.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001189-43.2024.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SANDRO VACCARI DE VARGAS - CPF: 940.969.379-91 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SANDRO VACCARI DE VARGAS - CPF: 940.969.379-91 (EMBARGADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001189-43.2024.8.11.0108.

EMBARGANTE:
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADO:
SANDRO VACCARI DE VARGAS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, com finalidade de prequestionamento contra acórdão que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, bem como à jurisprudência do STJ sobre a legalidade dos juros remuneratórios acima da média de mercado, quando justificados por critérios objetivos e risco da operação financeira.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os temas jurídicos suscitados, inclusive os relativos à função social do contrato e à revisão de cláusulas em casos de onerosidade excessiva e desproporcionalidade entre os juros contratados e a média de mercado.

4. A decisão embargada reconheceu que os juros remuneratórios pactuados — 19% ao mês e 706,72% ao ano — revelam descompasso evidente com a taxa média de mercado, justificando sua limitação judicial.

5. O prequestionamento dos dispositivos invocados foi atendido na medida necessária à solução da controvérsia, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

6. O recurso tem nítido caráter de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte. 2. A pretensão de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001189-43.2024.8.11.0108.

EMBARGANTE:
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADO:
SANDRO VACCARI DE VARGAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
embargos de declaração com finalidade de prequestionamento
opostos por
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário
ajuizada por
Sandro Vaccari de Vargas
.

A sentença revisada reconheceu a
abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada
, fixando-os à média de mercado (6,32% a.m. e 108,55% a.a.), com determinação de
restituição simples dos valores pagos a maior
, e declarou
sucumbência recíproca
, condenando cada parte ao pagamento das custas e honorários de seus respectivos patronos, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto à fundamentação jurídica relacionada à
função social do contrato
e aos
limites da revisão judicial das cláusulas pactuadas
, previstos no
art. 421 do Código Civil
e no
art. 927 do CPC
, alegando violação à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos
REsp 1.061.530/RS
e
REsp 1.821.182/RS
, que reconhecem a possibilidade de cobrança de juros superiores à média de mercado quando justificados por peculiaridades do caso concreto, como o
perfil de risco do tomador
.

Aduz, ainda, que a
utilização automática da taxa média de mercado do BACEN como critério de abusividade
, desconsiderando os elementos contratuais específicos, implicaria em indevida intervenção judicial na autonomia privada e violaria os princípios da livre pactuação e da intervenção mínima nas relações privadas.

Pugna, ao final, pelo
acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados
, de modo a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O embargado apresentou
contrarrazões
, sustentando a
inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão embargado.

Alega que os embargos opostos visam
reabrir discussão meritória
, constituindo uso indevido do recurso aclaratório com
caráter infringente
.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Examinam-se os
embargos de declaração opostos por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, com
caráter prequestionatório
, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, à unanimidade,
negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, mantendo sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em
omissão
, ao
deixar de se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos relevantes
à controvérsia, notadamente quanto aos
arts. 421 do Código Civil
e
927 do Código de Processo Civil
, bem como em relação à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, fixada nos julgamentos dos
Recursos Especiais nº 1.061.530/RS
e
1.821.182/RS
, que tratam da
legalidade dos juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado
, quando justificados por elementos objetivos do contrato e do perfil de risco da operação.

Entretanto, razão
não assiste
à embargante.

Conforme se depreende da fundamentação constante do acórdão impugnado,
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas
pelo colegiado, inclusive aquelas relativas à legalidade da taxa de juros pactuada, ao equilíbrio contratual, à função social do contrato e à admissibilidade da limitação judicial dos encargos remuneratórios.

É importante frisar que o voto condutor destacou, com amparo na jurisprudência consolidada do próprio Superior Tribunal de Justiça, que a
revisão judicial de cláusulas contratuais não encontra óbice quando demonstrada a onerosidade excessiva e a discrepância significativa entre a taxa praticada e a média de mercado
, sobretudo em contratos de adesão, como no caso concreto.

No ponto, consignou-se expressamente que:
“A taxa de juros remuneratórios contratada, fixada em 19% ao mês e 706,72% ao ano, revela descompasso evidente com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil, circunstância que autoriza a revisão judicial do contrato. ”

Também se registrou que:
“A média de mercado, ainda que não possa ser utilizada como critério absoluto, constitui parâmetro de controle da razoabilidade dos encargos praticados, especialmente quando se verifica discrepância substancial entre o pactuado e o usualmente praticado por instituições financeiras em operações de mesma natureza. ”

Tais fundamentos afastam, portanto, qualquer alegação de omissão sobre os limites da intervenção judicial nas relações contratuais privadas.

Quanto ao
prequestionamento dos dispositivos legais
invocados nos embargos — nomeadamente o art. 421 do Código Civil, que consagra a liberdade contratual nos limites da função social do contrato, e o art. 927 do CPC, que trata da observância obrigatória da jurisprudência vinculante — não se vislumbra omissão a ser suprida.

Com efeito, o acórdão embargado
observou tais dispositivos na exata medida em que a matéria exigia
.

O acórdão
não ignorou a função social do contrato
nem desconsiderou a orientação do STJ sobre o tema, apenas
concluiu, com base nos elementos probatórios dos autos, que a taxa de juros contratada era abusiva
diante da discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado, o que autoriza a sua limitação.

Assim, o que pretende a embargante é a
rediscussão do mérito da controvérsia
, sob o pretexto de omissão, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto
, rejeito os
embargos de declaração opostos por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025